Tribunal: TJES
Processo: 0004786-50.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004786-50.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DOS RÉUS EVIDENCIADAS NO CASO CONCRETO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À ARMA DE FOGO INVIÁVEL. TEORIA MONISTA. CONCURSO DE AGENTES. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em que pese a irresignação recursal, há nos autos prova suficientes à condenação dos acusados Paulo e Cleiton, pois a materialidade delitiva restou apurada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais em Juízo, que corroboraram a dinâmica dos fatos relatados na denúncia.

2. O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

3. A atual jurisprudência do STJ entende que a quantidade e natureza de drogas, quando não utilizadas para a exasperação da pena-base, podem servir para afastar, na terceira fase, o tráfico privilegiado, quando conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 808.917/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

4. O pedido de afastamento do art. 40, IV, em relação ao acusado Aurélio não merece prevalecer, uma vez que, ainda que ele não estivesse portando arma de fogo quando foi preso, os corréus estavam, de forma que, sendo reconhecido o concurso de agentes, a causa de aumento, objetiva, comunica-se entre todos os acusados, diante da teoria monista adotada pelo ordenamento jurídico pátrio.

5. Não obstante tenha o acusado Aurelio confessado em parte o delito e ainda que tivesse menos de 21 anos de idade à época dos fatos, é inviável a aplicação das atenuantes em seu favor, na segunda fase dosimétrica, uma vez que a pena intermediária não pode ficar aquém do mínimo, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por CLEITON FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, PAULO JUNIOR CONCEIÇÃO MOREIRA e AURELIO MARIM FERREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas iras do art. 33, c/c art. 40, III e IV, da Lei 11.343/06, o primeiro recorrente, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e os últimos à de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, fixados para todos a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defensoria Pública, que patrocina a defesa de todos os réus, nas razões dos recursos, postula a absolvição dos acusados Paulo e Cleiton, o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor dos acusados Paulo e Aurélio, o decote da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 em relação ao acusado Aurélio e, por fim, a aplicação da atenuante da menoridade relativa em favor deste último.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por CLEITON FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, PAULO JUNIOR CONCEIÇÃO MOREIRA e AURELIO MARIM FERREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas iras do art. 33, c/c art. 40, III e IV, da Lei 11.343/06, o primeiro recorrente, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e os últimos à de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, fixados para todos a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defensoria Pública, que patrocina a defesa de todos os réus, nas razões dos recursos, postula a absolvição dos acusados Paulo e Cleiton, o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor dos acusados Paulo e Aurélio, o decote da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 em relação ao acusado Aurélio e, por fim, a aplicação da atenuante da menoridade relativa em favor deste último.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 14/06/2022, por volta de 20 horas, policiais militares se dirigiram ao bairro Bela Vista para apurarem relatos de que, desde o dia anterior, havia indivíduos no local portando armas de fogo, uma vez que um antigo traficante do bairro, conhecido como "Gugu da Pedreira", estaria levando criminosos de Cariacica para tomar as bocas de fumo da região.

Narra a exordial que, ao chegarem ao local, os policiais realizaram um cerco no ponto de venda de drogas localizado próximo à Escola Regina Maria Silva e visualizaram cerca de oito indivíduos armados, os quais, ao perceberem a presença policial, começaram a efetuar disparos, tendo outra equipe policial, que fazia cerco pela Escadaria José Pires, que fica ao lado da escola, ouvido disparos e se deparado com o denunciados Aurélio, Cleiton e Paulo Junior, o primeiro com um rádio comunicador e os dois últimos com armas em punho.

Segue a denúncia narrando que, abordados os referidos réus, Cleiton arremessou uma sacola que trazia consigo e jogou a arma de fogo que portava no chão, deitando-se sobre ela, enquanto Paulo permaneceu com o revólver calibre .38 em mãos apontando para um dos policiais, o que levou ao referido agente público efetuar disparos que atingiram Paulo e o fizeram soltar a arma que portava.

Descreve a inicial que: i) com o denunciado Paulo, foram apreendidos, além da arma de fogo, um saco com 117 pinos de cocaína, 19 buchas de maconha, 15 munições cal .38 e uma bateria de radio comunicador; ii) com o denunciado Aurélio, foram apreendidos um rádio comunicador que estava ligado na frequência do tráfico local e uma sacola com 30 pinos de cocaína, 50 buchas de maconha, um iphone e R$ 115,40 m espécie; e iii) com o denunciado Cleiton, uma arma de fogo com doze munições, além da sacola que havia arremessado anteriormente, com 05 frascos de loló, 01 rádio comunicador, 61 bolas e
haxixe
, 172 pedras de
crack
, 03 comprimidos
ecstasy,
01 aparelho celular Motorola e R$ 727,50 em espécie.

Em que pese a irresignação recursal, há nos autos provas suficientes à condenação dos acusados Paulo e Cleiton, pois a materialidade delitiva restou apurada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais em Juízo, que corroboraram a dinâmica dos fatos relatados na denúncia.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas dos acusados Paulo e Cleiton, as quais não se confirmam por nenhum elemento probatório.

O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral, e, mesmo que os referidos denunciados neguem o exercício da traficância, o contexto em que se deram os fatos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Assim sendo, rejeito os pleitos absolutórios.

Melhor sorte não socorre à pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado em favor dos acusados Paulo e Aurélio.

A atual jurisprudência do STJ entende que a quantidade e natureza de drogas, quando não utilizadas para a exasperação da pena-base, podem servir para afastar, na terceira fase, o tráfico privilegiado, quando conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 808.917/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

In casu,
a dedicação dos referidos denunciados a atividades criminosas ficou evidenciada pelas provas coligidas nos autos, considerando a quantidade, variedade e nocividade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, as quais não foram utilizadas para a exasperação da pena-base, além das circunstâncias que entornam o caso concreto.

O denunciado Aurelio foi flagrado na posse de rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local e o acusado Paulo, além de ter sido com ele apreendida uma arma de fogo e pelo fato de tê-la apontado para os policiais quando da abordagem, já respondeu a dois atos infracionais análogos ao tráfico.

Além disso, embora os acusados neguem a atuação conjunta, foram presos no mesmo contexto fático, após denúncias relacionadas ao tráfico armado da região, tendo se configurado a prática dos delitos em concurso de agentes.

Todos esses elementos são suficientes a evidenciar a dedicação dos acusados Paulo e Aurélio à criminalidade.

O pedido de afastamento do art. 40, IV, em relação ao acusado Aurélio não merece prevalecer, uma vez que, ainda que ele não estivesse portando arma de fogo quando foi preso, os corréus estavam, de forma que, sendo reconhecido o concurso de agentes, a causa de aumento, objetiva, comunica-se entre todos os acusados, diante da teoria monista adotada pelo ordenamento jurídico pátrio. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS EM POSSE DOS RÉUS ERAM MACONHA E COCAÍNA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 35 DA LEI 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMA CABAL DO ANIMUS ASSOCIATIVO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV DA LEI 11.343/06 PARA A RÉ EDICLEIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DELITO PRATICADO POR AMBOS OS APELADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA ADOTADA PELO CP. REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A APLICAÇÃO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS QUANTO A RÉ EDICLEIA. REDUTORA QUE DEVE SER MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS OU AÇÕES PENAIS CONTRA A RÉ. PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I – Observando-se o conjunto probatório dos autos, principalmente, quando se analisa a oitiva dos policiais que efetuaram a prisão, e narraram como os fatos que culminaram com a prisão dos réus, não deixam dúvidas quanto sua participação para o cometimento do delito, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes. II - E consabido que, "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" ( AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). III - No caso, estão quatro requisitos para necessários para configurar o concurso de pessoas, a saber, pluralidade de pessoas, relevância causal de cada um das condutas, liame subjetivo - não há necessidade de prévio ajuste, bastando a adesão de todos os agentes ao intento criminoso - e unidade de fato (esta decorrente da adoção da Teoria Monista pelo Código Penal Brasileiro – artigo 29 e seguintes), impositiva é a incidência da causa de aumento do art. 40, IV – emprego de arma da Lei 11.343/06, também para a ré Edicléia, devendo sua pena ser redimensionada. IV - A ré preenche todos os requisitos exigidos para o art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, pois apesar da existência no Sistema de Automação do Poder Judiciário – SAJ, existir o registro do processo nº 0626728.43.2020.8.04.0000, não foi denunciada, manifestando-se o Ministério Público ali atuante pelo oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (o que até a presente data não fora feito). V – Recurso da defesa improvido e recurso ministerial parcialmente provido. (TJ-AM - APR: 06688446420208040001 AM 0668844-64.2020.8.04.0001, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 26/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/12/2020)

Não obstante tenha o acusado Aurelio confessado em parte o delito e ainda que tivesse menos de 21 anos de idade à época dos fatos, é inviável a aplicação das atenuantes em seu favor, na segunda fase dosimétrica, uma vez que a pena intermediária não pode ficar aquém do mínimo, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO às apelações.

É como voto.